Tribunal: TJSP
Processo: 2066181-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia bloqueada em conta bancária da executada, pessoa jurídica – Insurgência da executada, sob o argumento de que os valores são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC – Descabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que visa à proteção do patrimônio mínimo do devedor – Proteção que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia bloqueada em conta bancária da executada, pessoa jurídica – Insurgência da executada, sob o argumento de que os valores são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC – Descabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que visa à proteção do patrimônio mínimo do devedor – Proteção que não alcança pessoa jurídica – Precedentes – Hipótese em que sequer houve alegação de que a verba era essencial para a empresa ou comprovação de que compunha reserva financeira – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.